Tribunal: TJMT
Processo: 1029811-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1029811-04.2020.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INCOMPATIBILIDADE COM CONSUMO PRÓPRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE PROBATÓRIA. APREENSÃO DE DINHEIRO TROCADO. INDICATIVO DE MERCANCIA. MATERIAL DE EMBALAGEM. DESTINAÇÃO COMERCIAL. ACONDICIONAMENTO EM LOCAIS ESTRATÉGICOS. DEPÓSITO PARA COMÉRCIO. MODALIDADE “FORMIGUINHA”. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APETRECHOS DE CONSUMO. CORROBORAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao acusado do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, caput) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28).
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 164,97g de maconha do tipo “Colombian Gold”; (ii) parte da droga na posse direta do acusado e parte armazenada em sua residência; (iii) denúncia anônima prévia indicando tráfico na região; (iv) tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial; (v) apreensão de dinheiro trocado e rolo de filme plástico; (vi) tráfico na modalidade “formiguinha”.
3. Requerimento do recurso: reforma da sentença para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a destinação comercial do entorpecente apreendido, de modo a afastar a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios.
6. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido (164,97g de maconha) é incompatível com a tese de consumo pessoal exclusivo.
7. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido (164,97g de maconha), a apreensão de dinheiro trocado e de rolo de filme plástico, o acondicionamento da droga em locais estratégicos - parte na região genital para pronta entrega e parte na residência para abastecimento -, a adoção da modalidade de tráfico “formiguinha” e a ausência de apetrechos típicos de consumo pessoal evidenciam a finalidade mercantil.
8. A condição de usuário não obsta a responsabilização pelo tráfico de drogas, ante a possibilidade de o agente dedicar-se concomitantemente ao consumo próprio e à comercialização.
9. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova de integração a organização criminosa autorizam a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2o, 33, caput, e § 4o, e 42; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.460.755/PR; STJ, Súmula 630; TJMT, ApCrim 1003571-18.2021.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1002158-11.2024.8.11.0059; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03 e 07 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029811-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP - CPF: 045.751.331-40 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (TESTEMUNHA), ANTONIO CARLOS MATIAS MARTINS - CPF: 053.413.761-02 (TESTEMUNHA), TORREA ESKALATI DE SOUZA - CPF: 048.331.291-67 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INCOMPATIBILIDADE COM CONSUMO PRÓPRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE PROBATÓRIA. APREENSÃO DE DINHEIRO TROCADO. INDICATIVO DE MERCANCIA. MATERIAL DE EMBALAGEM. DESTINAÇÃO COMERCIAL. ACONDICIONAMENTO EM LOCAIS ESTRATÉGICOS. DEPÓSITO PARA COMÉRCIO. MODALIDADE “FORMIGUINHA”. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APETRECHOS DE CONSUMO. CORROBORAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao acusado do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28).

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 164,97g de maconha do tipo “Colombian Gold”;
(ii)
parte da droga na posse direta do acusado e parte armazenada em sua residência;
(iii)
denúncia anônima prévia indicando tráfico na região;
(iv)
tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial;
(v)
apreensão de dinheiro trocado e rolo de filme plástico;
(vi)
tráfico na modalidade “formiguinha”.

3.
Requerimento do recurso: reforma da sentença para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a destinação comercial do entorpecente apreendido, de modo a afastar a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios.

6. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido (164,97g de maconha) é incompatível com a tese de consumo pessoal exclusivo.

7. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido (164,97g de maconha), a apreensão de dinheiro trocado e de rolo de filme plástico, o acondicionamento da droga em locais estratégicos - parte na região genital para pronta entrega e parte na residência para abastecimento -, a adoção da modalidade de tráfico “formiguinha” e a ausência de apetrechos típicos de consumo pessoal evidenciam a finalidade mercantil.

8. A condição de usuário não obsta a responsabilização pelo tráfico de drogas, ante a possibilidade de o agente dedicar-se concomitantemente ao consumo próprio e à comercialização.

9. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova de integração a organização criminosa autorizam a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 28, § 2o, 33,
caput
, e § 4o, e 42; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.460.755/PR; STJ, Súmula 630; TJMT, ApCrim 1003571-18.2021.8.11.0042; TJMT, ApCrim 1002158-11.2024.8.11.0059; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03 e 07 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos do processo n. 1029811-04.2020.8.11.0002, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
Matheus Fernandes Beckenkamp
do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28), com fundamento na ausência de provas suficientes da destinação comercial do entorpecente.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que:
(i)
foram apreendidos 164,97g (cento e sessenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de maconha do tipo “Colombian Gold”, quantidade incompatível com uso pessoal;
(ii)
os policiais militares relataram a existência de denúncia anônima prévia sobre tráfico na região, a tentativa de fuga do acusado e a confissão informal quanto à comercialização do entorpecente;
(iii)
a droga foi encontrada parte na posse do acusado e parte em sua residência;
(iv)
a condição de usuário não elide a responsabilização pelo tráfico;
(v)
o apelado responde a outra ação penal pela mesma prática delitiva. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia (id. 327650468).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa se manifesta pelo
desprovimento do
recurso (id.
327650470
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo (id. 335697889).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Matheus Fernandes Beckenkamp
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1029811-04.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 22 de abril de 2020, por volta das 17h50min, na rua Venceslau Bras, bairro Planalto Ipiranga, em Várzea Grande/MT, o denunciado MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, que policiais militares durante diligências, para apurar suposta prática de crime de tráfico de drogas, visualizaram que o denunciado MATHEUS, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, todavia foi abordado na Avenida Arthur Bernardes, ainda em Várzea Grande, e durante revista pessoal contataram que trazia consigo 01 (uma) porção média de maconha e R$ 32,00 (trinta e dois reais).

Ato contínuo, deslocarem-se até a residência do denunciado e em busca constataram que MATHEUS mantinha em depósito, dentro do pote de vidro no guarda-roupa, 01 (uma) porção da mesma substância. Na residência houve a abordagem da Sra. Torrea Eskalati de Souza, amásia do denunciado.

Em entrevista informal, o denunciado teria dito que somente ele comercializa substância entorpecente e a amásia dele é apenas usuária. Relatou, também, que a porção apreendida seria vendida pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) porque é droga de qualidade, conhecida como Colômbia Gold
”

(id. 327648368).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
desclassificou a conduta imputada ao apelado para o delito de posse de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/06, art. 28), sob o fundamento de que as provas produzidas não seriam suficientes para demonstrar a destinação comercial do entorpecente apreendido.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

O Ministério Público postula a reforma da sentença desclassificatória, para que o apelado seja condenado pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
).

Em suas razões, o órgão acusatório aduz que a forma de acondicionamento e armazenamento do entorpecente corrobora a destinação comercial, porquanto parte da droga foi encontrada na posse direta do acusado, em local de fácil acesso para pronta entrega, ao passo que outra porção estava armazenada em sua residência, caracterizando o depósito para abastecimento do comércio.

Afirma que apreensão de rolo de filme plástico na residência do acusado constitui elemento adicional indicativo da traficância, uma vez que esse material é comumente empregado no fracionamento e acondicionamento de substâncias entorpecentes destinadas à venda em porções individualizadas.

Por fim, argumenta que a eventual condição de usuário do apelado não afasta a responsabilização pelo tráfico, pois é plenamente possível que o agente, concomitantemente ao consumo próprio, dedique-se à mercancia de entorpecentes, inclusive como forma de financiar o próprio vício - situação reconhecida pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

O pleito merece acolhimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei n. 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Nessa esteira, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, é preciso ressaltar a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)
” (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva não é questionada, porquanto demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 327650380-Pág. 9/11), pelo auto de apreensão (id. 327650380-Pág. 12) e pelo laudo definitivo n. 3.14.2020.65498-01 (id. 327650446), que atestaram a apreensão de 164,97g de
Cannabis sativa
L. (maconha).

A autoria delitiva e a finalidade mercantil, por sua vez, estão demonstradas pelo robusto conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram detalhadamente as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.

Na fase policial (id. 327650380-Pág. 8/10), os agentes
Anderson Bispo de Lima
e
Thiago Feliciano da Silva
relataram que receberam denúncia anônima de que em uma
kitnet
na rua Venceslau Brás, no bairro Planalto Ipiranga, havia um indivíduo em motocicleta Biz de cor dourada, traficando entorpecentes.

Esclareceram que, munidos dessas informações, as guarnições intensificaram rondas pelo local e obtiveram êxito em visualizar o indivíduo
Matheus Fernandes Beckenkamp
, momento em que o suspeito, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga pelo bairro, desobedecendo a ordem de parada, iniciando breve acompanhamento que findou na Avenida Arthur Bernardes.

Informaram que, após a abordagem, foi localizada com o suspeito uma porção média de substância análoga a maconha, em sua região genital, além de R$ 32,00 em espécie e em dinheiro trocado.

Afirmaram que, em diligências contínuas, a equipe, com apoio de outras guarnições, retornou à residência do suspeito e, no quarto do casal, no guarda-roupa, foi localizado um pote de vidro com grande quantidade de substância análoga a maconha.

Asseveraram que o réu afirmou que somente ele vendia o entorpecente e que sua companheira seria apenas usuária, esclarecendo que a porção de entorpecente apreendida inicialmente com ele seria vendida pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), enquanto a suspeita confirmou que a droga pertencia a
Matheus
.

Concluíram que o próprio acusado relatou que o entorpecente se tratava de substância análoga a maconha de qualidade, conhecida como “Colombian Gold”, informando que o valor do grama era de aproximadamente R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Em juízo, o policial militar
Antônio Carlos Matias Martins
ratificou as declarações prestadas na fase policial, esclarecendo que receberam informações de populares de que um indivíduo em uma motocicleta Honda Biz dourada estaria realizando o tráfico de drogas na região do Ipase, na modalidade “formiguinha”.

Relatou que a equipe intensificou o policiamento na região e avistou o apelado
Matheus
na referida motocicleta e que, quando foi emanada ordem de parada, o acusado empreendeu fuga. Descreveu que a equipe conseguiu realizar a abordagem, ocasião em que constatou que ele estava portando drogas na genitália, tratando-se de maconha denominada “Colombian Gold”, além de quantia em dinheiro trocado.

Asseverou que, em diligências contínuas para apuração, deslocaram-se até a residência do acusado, onde foi encontrado um pote de vidro grande contendo mais substância entorpecente, idêntica àquela que estava portando. Informou que, na própria denúncia recebida já havia informação de que era realizado o tráfico de maconha “Colombian Gold”, que na época dos fatos era rara, possuindo alto valor e efeito mais potente, consistindo em comércio ilícito mais especializado e voltado para clientela diferenciada (id. 167047394).

O policial militar
Sidnei André da Silva
, igualmente em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido (id. 167047394), confirmando o recebimento de denúncia detalhando a ocorrência do tráfico de drogas por um indivíduo em uma motocicleta.

Relatou que a equipe obteve êxito em avistar o apelado na referida motocicleta, ocasião em que ele empreendeu fuga ao perceber a viatura, e que foi feito o acompanhamento, até a realização da abordagem e o encontro de drogas em revista pessoal. Enfatizou terem sido feitas diligências posteriores por outras guarnições, que encontraram mais drogas em sua residência.

Em contrapartida, o apelado, em seu interrogatório judicial (id. 167047394), negou os fatos, alegando que na época encontrou uma maconha de qualidade, a qual era difícil de ser comprada. Afirmou que se deslocou até o endereço para comprar e estocar a droga e, nesse ínterim, foi abordado pela Polícia Militar. Aduziu que a droga não seria para comercialização, destacando que o depoimento dos policiais sobre a droga ser “Colombian Gold” seria inverídico.

Nesse panorama, as circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito de traficância, notadamente diante da expressiva quantidade de droga apreendida (164,97g de maconha) e da apreensão de dinheiro trocado em sua posse.

Com efeito, a quantia em dinheiro trocado encontrada em poder do apelado (R$ 32,00) constitui circunstância comumente associada à prática do tráfico de drogas, porquanto facilita o troco nas transações ilícitas de menor valor, típicas do comércio varejista de entorpecentes.

Observa-se, ainda, que a forma de acondicionamento da substância e o próprio contexto da apreensão demonstram que o apelado guardava a droga em locais estratégicos: parte na região genital, possibilitando fácil acesso para pronta entrega, e parte em sua residência, caracterizando depósito para abastecimento do comércio.

Outro fator que impede a desclassificação da conduta é a adoção da prática conhecida como tráfico “formiguinha”, modalidade expressamente referida pelos policiais em seus depoimentos, caracterizada pelo fracionamento da droga em pequenas porções e pela realização de deslocamentos frequentes até pontos de venda e locais de armazenamento, conforme a demanda dos usuários.

Essa circunstância restou evidenciada no caso concreto, porquanto o apelado foi abordado em deslocamento de motocicleta, portando parte do entorpecente consigo para pronta entrega, enquanto mantinha o restante armazenado em sua residência para abastecimento do comércio - exatamente como ocorre no modelo de tráfico urbano descrito.

Nesse sentido:

“
(...) A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico, e a pequena quantidade apreendida não impõe a absolvição ou desclassificação, diante das evidências de tráfico em modalidade ‘formiguinha’. (...)
” (TJMT, ApCrim 1003571-18.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

De fato, na comercialização em via pública, o traficante não dispõe de tempo hábil para fracionar e preparar a droga no momento da venda, o que torna necessário que essa etapa ocorra previamente - como evidenciado pela apreensão do rolo de filme plástico, material utilizado para embalar porções destinadas à venda (id. 327650380 - Pág. 12).

Ademais, como o próprio apelado afirmou ser usuário de entorpecentes, seria esperado que fossem encontrados instrumentos comumente utilizados para o consumo da substância, como dichavadores, papel seda, cachimbos ou cigarros já preparados com a substância ilícita. No entanto, nenhum desses objetos foi apreendido, o que reforça a incompatibilidade da tese de uso pessoal e corrobora a destinação mercantil da droga encontrada.

Ressalte-se que o simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque, para a sua caracterização, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito. Isso porque basta que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, uma vez que se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT).

Quanto à alegação de ausência de investigação prévia ou posterior que confirmasse a prática do tráfico, cumpre registrar que a lei não exige esse procedimento para a configuração do delito, bastando a comprovação de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal em contexto que evidencie a finalidade mercantil - o que restou demonstrado pelas circunstâncias da apreensão.

Outrossim, embora o apelado alegue que os entorpecentes encontrados eram para uso próprio, por ser usuário de drogas, é sabido que a condição de usuário não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

A propósito, este Tribunal de Justiça já sedimentou esse entendimento:

“
(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, ‘não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa’ (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
”. (TJMT, ApCrim 1002158-11.2024.8.11.0059, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Cumpre destacar, ainda, que a argumentação do juízo
a quo
quanto à ausência de balança de precisão ou outros apetrechos não se mostra suficiente para afastar a traficância, notadamente diante do robusto conjunto de indícios convergentes, como: (
i
) a quantidade expressiva de entorpecente apreendido na casa do acusado; (
ii
) a fuga empreendida; (
iii
) a apreensão de dinheiro trocado e de rolo de filme plástico em sua residência; (
iv
) a adoção da modalidade de tráfico “formiguinha”; e (
v
) a ausência de apetrechos típicos de consumo pessoal.

Em síntese, após a análise das provas colhidas, verifica-se que
restaram comprovadas
a autoria delitiva e a finalidade mercantil, não havendo lugar para a manutenção da desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, impondo-se, assim, a reforma da sentença para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
).

2. DOSIMETRIA DA PENA

Reformada a sentença para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas, passa-se à dosimetria da pena.

2.1. Pena-base

Na primeira fase, serão analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade não extrapola o ordinário para o tipo penal; o apelado é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes; não há elementos suficientes nos autos para aferir negativamente a personalidade do agente; a conduta social e os motivos do delito são inerentes ao tipo penal; e as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam o normal à espécie.

No tocante à natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que foram apreendidos 164,97g de maconha, conforme atestado pelo laudo pericial definitivo n. 3.14.2020.65498-01 (id. 327650446), o que não se mostra suficiente para exasperar a pena-base.

Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase, não há agravantes a considerar.

Também não se verifica a presença de atenuantes, porquanto o apelado, embora tenha admitido a propriedade das drogas, negou a destinação mercantil, afirmando que seriam para consumo próprio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 630, com o seguinte teor: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo suficiente a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”
.

Desse modo, a pena provisória permanece fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3. Pena definitiva

Na terceira fase, é devida a análise da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo essas condições ser cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, verifico que o apelado é tecnicamente primário, não ostenta maus antecedentes e não há provas concretas de que integre organização criminosa.

Desse modo, presentes os requisitos legais, e levando-se em conta a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3, resultando a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2.4. Regime prisional

O regime inicial deverá ser o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2.5. Substituição da pena privativa de liberdade

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos quando: (
i
) a pena aplicada não for superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (
ii
) o réu não for reincidente em crime doloso; e (
iii
) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que a substituição seja suficiente.

Na espécie, verifico que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o apelado não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Desse modo, substitui-se a pena privativa de liberdade por (
i
) prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena; e (
ii
) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, devendo o juízo da execução penal indicar o local para execução da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação pecuniária.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para reformar a sentença e condenar
Matheus Fernandes Beckenkamp
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, substituída a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
no valor de 02 (dois) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026